Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAJORADO. FALECIMENTO DA DEPENDENTE. COMUNICAÇÃO FORMAL AO ÓRGÃO PÚBLICO. BOA-FÉ. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No Tema Repetitivo 1009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
2. O elemento configurador da boa-fé objetiva é a inequívoca compreensão, pelo beneficiado, do caráter legal e definitivo do pagamento (REsp 1.657.330/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 25/04/2017).
3. Não havendo prova robusta de má-fé do servidor, presume-se sua boa-fé, afastando a obrigação de restituição ao erário.
4. Demonstrada nos autos a comunicação formal ao órgão público quanto ao falecimento da dependente e não havendo distinção expressa no contracheque quanto ao fundamento jurídico do pagamento do auxílio-moradia, deve ser reconhecida a boa-fé do servidor público.
5. Recurso conhecido e provido.